Tribunal: TJBA
Processo: 8002223-75.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002223-75.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MARIANA GODINHO ARAUJO, EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: ANICELIO MARQUES DE QUEIROZ Advogado(s): PJ09 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DE HERDEIROS NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA INDICOU HERDEIRO REQUERENDO SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Sicoob Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução nº 8002223-75.2023.8.05.0191, ajuizada perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de que não houve a citação dos herdeiros do executado falecido, Sr. Anicelio Marques de Queiroz. Antes de ser intimada sobre a certidão de óbito, a parte exequente apresentou petição informando ciência do falecimento e requerendo a substituição do polo passivo, indicando como sucessora a Sra. Maria Cicera Conceição Bezerra, esposa do falecido. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da extinção do processo de execução sem resolução de mérito em razão do falecimento do executado e da suposta inércia da parte exequente em providenciar a substituição processual, mesmo tendo esta manifestado tempestivamente o interesse na continuidade do feito com a devida indicação da herdeira. III. Razões de decidir O art. 110 do CPC prevê que, em caso de falecimento de qualquer das partes, deve-se dar prosseguimento à ação com o espólio ou sucessores. O processo deve ser suspenso para que se viabilize a habilitação dos herdeiros, conforme previsto nos arts. 313, I e § 1º, e 687 do CPC. A parte exequente adotou providências para a substituição processual, antes mesmo de determinação judicial, demonstrando diligência ao requerer a inclusão da herdeira no polo passivo. A sentença não observou os princípios da cooperação e do contraditório, tampouco deu oportunidade para a regularização formal da substituição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do feito e prosseguimento com a adoção das providências para a citação da herdeira indicada. Tese de julgamento: "1. O falecimento do devedor não acarreta, por si só, a extinção da ação de execução, devendo o processo ser suspenso para a devida substituição processual pelo espólio ou herdeiros, nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC. Se a parte exequente demonstra diligência e indica a herdeira para substituição processual, deve ser assegurada a continuidade do processo com adoção das medidas de citação do sucessor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002223-75.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada ANICELIO MARQUES DE QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça